Tribunal: TJPA
Processo: 0833259-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833259-58.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A.A.J LOURENCO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. NOTAS FISCAIS E FICHAS DE FREQUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida por A.A.J Lourenço & Cia Ltda, condenando o ente público ao pagamento de R$ 83.854,38, referente a notas fiscais pela prestação de serviços de copeiragem e recepção contratados pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH). O apelante alega ausência de comprovação da prestação dos serviços e pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a isenção do pagamento de custas processuais e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para embasar o título monitório; (ii) determinar a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação; e (iii) avaliar a possibilidade de isenção do Estado do Pará do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita suficiente para formar a convicção do julgador quanto à existência do crédito, sendo desnecessária uma prova robusta, estreme de dúvida, bastando elementos indiciários que demonstrem a probabilidade do direito afirmado.

4.

A documentação apresentada pela parte autora, consistindo em notas fiscais e fichas de frequência de colaboradores, é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços de copeiragem e recepção, demonstrando a verossimilhança do crédito alegado.

5.

A impugnação do Estado do Pará quanto à suficiência das provas é genérica e desprovida de elementos concretos que demonstrem irregularidades, não sendo apresentadas provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

6.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% é mantida, devendo incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte autora.

7.

O Estado do Pará é isento de custas processuais, conforme prevê a Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, “g”, sendo afastada a condenação do ente público ao pagamento dessas despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova documental consistente em notas fiscais e fichas de frequência é suficiente para embasar a ação monitória, bastando elementos que possibilitem a formação da convicção do juiz sobre a verossimilhança do direito.

2.

Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem considerar a complexidade da causa e o trabalho do advogado, observando o art. 85, § 3º, I, do CPC.

3.

O Estado do Pará é isento de custas processuais, conforme previsão específica na Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, “g”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação monitória movida por A.A.J Lourenço & Cia Ltda, determinando o pagamento do montante de R$ 83.854,38.

A sentença entendeu que restou comprovado o inadimplemento de valores correspondentes a notas fiscais referentes à prestação de serviços de copeiragem e recepção, decorrentes de contrato administrativo nº 04/2015, celebrado com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), e de seus aditivos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, sustentando que as notas fiscais não comprovam a efetiva prestação dos serviços contratados em razão da ausência de aceitação formal ou comprovação de recebimento efetivo dos serviços, bem como que o valor pretendido é superior ao registrado oficialmente nos débitos da administração pública. Requer o provimento recursal para julgar improcedente a ação monitória e, subsidiariamente, excluir a condenação em custas e reduzir o percentual dos honorários advocatícios

.

A apelada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao recurso.

Distribuídos os autos a esta relatoria, recebi a apelação em ambos os efeitos.

Consultado, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário e de relevância social que justificassem sua intervenção no feito, considerando desnecessária sua manifestação nos termos do art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à adequação do título monitório e à suficiência da prova documental apresentada, especialmente no que tange à efetiva prestação dos serviços cobrados. De igual modo, examina-se o pedido subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, bem como a pretensão de redução dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 700 do CPC (que seguiu a mesma linha do art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório exige do autor a apresentação de prova escrita literal apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do crédito contra o devedor, cabendo ao juiz a análise e valoração de tal prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, estabeleceu que esta deve “apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.” (STJ, REsp 1266975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ainda acerca da prova escrita instrutória da ação monitória, veja-se a linha da orientação jurisprudencial do citado Tribunal Superior:

“Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."

(STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009,

DJe

de 04/08/2009)

***

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

***

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva entrega dos produtos fornecidos, notadamente a prestação dos serviços de copeiragem e recepção, os quais foram devidamente contratados com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) e seguidos de notificação extrajudicial para o recebimento dos valores remanescentes

.

O Contrato Administrativo nº 004/2015 (ID 7203463), que prevê a prestação de serviços de copeiragem e recepcionista nas instalações da SEJUDH pelo prazo de 12 (doze) meses, foi devidamente publicado e assinado pelo Secretário, à época, e pela empresa apelada.

Assim também ocorreu com o 1º termo aditivo (ID 7203464), que prorrogou o contrato por mais 12 (doze) meses.

As notas fiscais nº 4392, 4439, 5376, 5377 e 5764 (IDs 7203516, 7203517, 7203518, 7203519 e 7203520), referentes à execução do contrato administrativo nº 04/2015 e respectivos termos aditivos, foram devidamente enviadas e recebidas pela SEJUDH. Há, ainda, cópias das fichas de frequência da recepcionista e da copeira (ID 7203524), o que demonstra o efetivo desemprenho dos serviços na SEJUDH.

Houve, ainda, envio de notificação extrajudicial recebida pela SEJUDH buscando o adimplemento das notas fiscais em aberto (ID 7203523).

Acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Destarte, sendo suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora, aqui apelada, para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, juntada de fichas de frequência das colaboradoras e tentativa de cobrança extrajudicial, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Além disso, a impugnação do Estado se limita a questionamentos genéricos quanto à suficiência da documentação, sem, contudo, especificar eventuais discrepâncias ou irregularidades nas notas fiscais e nos registros de cobrança. Desse modo, entendo que a sentença acertadamente considerou a documentação apresentada como válida e idônea para embasar a ação monitória, uma vez que a defesa do ente público não trouxe provas concretas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações desprovidas de provas contrárias.

No tocante aos
honorários advocatícios
, entendo que a sentença de primeiro grau, ao fixá-los em 20%, porém cumpre-me redirecionar tal percentual para que incida sobre o
valor da condenação
, observando o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, com base na complexidade da causa e no trabalho desempenhado pelos patronos da autora. A condenação em honorários advocatícios é cabível e proporcional ao montante envolvido e ao esforço despendido no trâmite da demanda. Dessa forma, mantenho o percentual fixado na sentença, pois não há razão para sua redução, devendo incidir sobre o valor da condenação.

Relativamente às
custas processuais
, assiste razão ao apelante. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, “g”) estabelece que o Estado do Pará é isento do pagamento de custas processuais. Em face da previsão legal específica,
dou provimento ao pedido para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas

.

Ante o exposto e nos termos da fundamentação,
conheço e dou parcial provimento
à apelação para reformar a sentença, isentando o Estado do Pará do pagamento das custas processuais, na forma do art. 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993, e determinando que o percentual de 20% dos honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2024